Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.

2. Fato relevante. Ao recurso de apelação interposto pela Defesa negou-se provimento unânime.
I. Questão em discussão
4 – Há questões em discussão: saber se há obscuridade no Acórdão quanto a não aplicação estrita do art. 226 do CPP; a aplicação do princípio in dubio pro societate; e, a não desclassificação do crime para lesão corporal e afastamento das qualificadoras.

III. Razões de decidir

5 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
6 - Se não há omissão, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.

7. Inexistente obscuridade no voto condutor que analisou o conjunto probatório constante dos autos, tendo sido demonstrada a materialidade do crime e os indícios de autoria dos pronunciados, mantem-se a decisão recorrida.
IV. – Dispositivo e tese
8. Embargos conhecidos e rejeitados.